Tribunal: STF
Processo: HC 201893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.5.2021 por Tiago Leardini Bellucci, em benefício de Marcos da Silva Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2021, não se conheceu do Habeas Corpus n. 665.931/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 4.12.2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e posse de arma de uso permitido (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), quando surpreendido, juntamente com corréu na posse de 694,59g de maconha e nove munições de calibre 380.
    Consta da denúncia:
    “ (…) no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 07h00, na Rua Benedita Ramos dos Santos, n.º 324, no Bairro Parque Paineiras, nesta cidade e comarca de Sorocaba, EVERTON MARINHO ANANIAS, qualificado a fls. 18, e MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Marquinhos”, qualificado a fls. 17, previamente ajustados e com identidade de propósitos, tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por maconha, com peso líquido de 694,59g (seiscentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas), substância que determina dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/16) e laudo de constatação preliminar (fls. 59/61). 
    Apurou-se que, em data incerta, porém anterior ao dia 4 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Sorocaba, os denunciados integravam associação dedicada ao tráfico de drogas. Constatou-se que os denunciados possuíam funções específicas na associação criminosa, a qual apresentava como objetivo precípuo a prática do tráfico de entorpecentes, nesta cidade e comarca. MARCOS, vulgo “Marquinhos”, era o responsável pelo ponto de venda de drogas e contava com o auxílio de EVERTON, que possuía a incumbência de preparar a droga para a venda. 
    A associação criminosa foi revelada, diante de investigações iniciadas para averiguar o recebimento de diversas informações sobre a intensa movimentação nos endereços supramencionados, o que indicava a ocorrência estável e permanente da mercancia pelos denunciados. 
    Assim é que, na data e horário acima mencionados, policiais civis, durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, expedido pela 4.ª Vara Criminal de Sorocaba, na Rua Ataliba Pontes, n.º 784, no Bairro Parque Paineiras, se depararam com MARCOS, o qual, indagado, confirmou ser conhecido pelo apelido de “Marquinhos”. 
    Na busca realizada na residência, os agentes públicos encontraram 09 (nove) munições íntegras, calibre 380, de uso permitido, e a quantia de R$ 4.202,00 (quatro mil e duzentos e dois reais), além da caixa de um simulacro da marca Airsoft Gun e 01 (um) coldre para arma de fogo. Em continuidade às diligências, na residência de EVERTON, situada na Rua Benedita Ramos dos Santos, n.º 324, no Bairro Parque Paineiras, os policiais localizaram duas porções de maconha, sendo que uma delas já estava dividida em pequenas partes para serem embaladas e destinadas ao comércio, um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico e o simulacro de arma de fogo, cuja caixa fora localizada na residência de MARCOS” (sic). 
    3. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja denegação conduziu a nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 665.931), não conhecida monocraticamente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes: 
    “(...) O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 44/45): 
    [...] Segundo consta, os indiciados foram surpreendidos guardando munições e certa quantia de entorpecente, a indicar o tráfico de drogas e possível associação para o delito. O crime em análise permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, porém, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia. Restaram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, porque se faz necessária a segregação do autuado para a garantida da ordem pública, na medida em que a sociedade brasileira sente, cada vez mais, inconformada e desesperançosa, a impunidade para todo e qualquer ato criminoso. A mentalidade da relativização dos valores e a tendência de se exculpar toda e qualquer conduta tipificada como crime, tem esvaziado a justiça criminal, fomentando, inexoravelmente, a prática de ilícitos. A prisão do agente surpreendido em flagrante, e sua manutenção, implica no oposto desse pernicioso mecanismo, dando uma clara demonstração ao criminoso do erro cometido e um alento à sociedade de bem. O delito em exame atormenta toda a sociedade, prejudicando-a de diversos modos, fomentando uma diversidade de outros crimes e, assim, por expressa autorização legal, permite a decretação da prisão preventiva. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação do(s) custodiado(s) ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual. Por isso, não há como se deferir a liberdade, neste momento. Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado, notadamente na atual situação pandêmica que enfrenta o país, mormente na redução do número de policiais militares nas ruas. 
    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 18/19): 
    [...] Conforme informações prestadas pelo MM. Juízo de origem, o ora paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput, e 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, porquanto juntamente com o corréu Everton tinha em depósito 02 (duas) porções de maconha (694,59g), além de possuir 09 (nove) munições, calibre 380. [...] Cabe referir que ao paciente é imputada a prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. (...)
    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta, em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente – duas porções de maconha pesando 694,59g, além de nove munições calibre 380. 
    Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n.º 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior: (…)
    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n.º 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). (…)
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Em harmonia, esta Corte entende que "é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública "(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Intimem-se” (doc. 7). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, reiterando o impetrante o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação, afirmando a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Afirma que, “ao contrário do que decidiu o Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o juiz de origem e o Tribunal não mencionaram a quantidade de droga e tampouco as munições para justificar a prisão preventiva. Aliás, comprovamos que a decisão é PADRONIZADA, sendo exatamente a mesma usada pelo magistrado em outros casos, alteando-se apenas o nome do agente envolvido. Como prova a presente defesa apresentou um caso de furto que a decisão é exatamente a mesma que a do agravante”.
    5. Estes os pedidos e requerimentos:
    “Diante de todo o exposto, a presente defesa requer, com URGÊNCIA, seja concedida liminar de ofício para reconhecer que a prisão está motivada de modo inidônea, carente de elementos concretos aptos e suficientes para justificar a manutenção da custódia; reconhecer. Com efeito, seja determinada a revogação da prisão preventiva, com urgência!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2021, não se conheceu do Habeas Corpus n. 665.931/SP. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    Constatam-se, ainda, outros óbices processuais ao exame da pretensão.
    9. Tem-se no andamento processual extraído do sítio do tribunal paulista que a prisão preventiva do paciente foi reexaminada e mantida pelo juízo processante em outras oportunidades, não tendo essas decisões sido juntadas nesta impetração. 
    Tem-se daquele mesmo andamento processual que, em 19.4.2021, portanto quase um mês antes da presente impetração, silente sobre eventual condenação, foi proferida sentença condenatória do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.
    10. Tem-se, portanto, que, além da deficientemente instruída, a presente impetração aponta como ato coator julgado pelo qual se examinou decreto prisional cujo título foi posteriormente substituído por outros posteriores, inclusive por sentença condenatória, pela qual se negou o direito de o paciente apelar em liberdade e cujos fundamentos não se tem notícia de que tenham sido examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Pela ausência de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre os fundamentos invocados pela sentença, que atualmente justificam a segregação cautelar do paciente, não se tem como instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, sendo incabível o exame das questões apresentadas para se evitar inadmissível supressão de instância. 
    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada após flagrante decorrente de mandado de busca previamente expedido pelo magistrado processante, em razão de investigações prévias da atuação do paciente (docs. 5 e 6). Da busca, resultou a apreensão de mais de meio quilo de maconha, munições e R$ 4.202,00, estando a custódia cautelar em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal pela qual a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e as circunstâncias específicas do caso, justificam a decretação da prisão preventiva. Por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora